Tribunal: TJDFT
Processo: 0709732-84.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
EMENTA: “DECISÃO SUBMETIDA A REFERENDO”:
DEFIRO A LIMINAR VINDICADA, a fim de determinar a intimação da autoridade apontada como coatora, para que promova o exame de cintilografia e providencie o laudo imunohistoquímico do exame já realizado, ou realize novo exame.